Tribunal: TJMT
Processo: 1013581-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013581-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[AGOSTINHO DAMACENO SEVERINO - CPF: 020.140.621-70 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DIONES RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 016.127.131-65 (VÍTIMA), EVYLLY DAYANE PROCOPIO E SOUZA - CPF: 138.365.204-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL CULPOSA QUALIFICADA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, AFASTAR-SE O CONDUTOR DO VEÍCULO DO LOCAL DO SINISTRO, PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE PENAL OU CIVIL QUE LHE POSSA SER ATRIBUÍDA E CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL [ARTIGOS 303, § 2o, 305 E 306, TODOS DO CTB] – INSURGÊNCIA DA DEFESA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA PRETEXTADO – INVIABILIDADE – PRECEDENTE STJ [RHC N.37.311] –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA–
PROGNÓSTICO QUE SOMENTE SERÁ CONFIRMADO APÓS A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL CORRELATA
–
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA ESTREITA VIA ADOTADA
– PRECEDENTE STJ [RHC 110.434] – PREDICADOS PESSOAIS – FATOR QUE NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP]– PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – BENEFICIÁRIO PRESO EM FLAGRANTE E, COLOCADO EM LIBERDADE PROVISÓRIA, ACERCA DE 15 DIAS ANTES DO FATO ORA EM ANÁLISE, TAMBÉM POR DELITO DA MESMA NATUREZA – INSENSATEZ E AUSÊNCIA DE FREIOS MORAIS QUE O LEVAM A REPETIÇÕES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

As circunstâncias que envolvem a prática delitiva, em tese, atribuída ao paciente revelam-se hábeis a embasar a segregação preventiva, inexistindo constrangimento ilegal na sua manutenção.

A
prisão
de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade." (STJ, RHC 37.311/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado
em
26/11/2013, DJe 04/12/2013).

Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de habeas corpus.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos. ”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado com fundamento no art. 5o, incisos LXVI e LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, em benefício de AGOSTINHO DAMACENO SEVERINO,

qualificado, que nos autos no 1006192-41.2024.8.11.0055, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Aduz, que foi preso em flagrante de delito no dia 01.05.2024 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 303, § 2o, 305 e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, tendo a Autoridade Coatora convertido a prisão em flagrante em preventiva em solo de audiência de apresentação.

Sustenta, que embora o paciente seja primário e ostente apenas um auto de prisão em flagrante antes da atual prisão, lhe fora decretada a prisão preventiva ao invés de tentar fixar medida cautelar diversa.

Delina, que já foi determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do paciente, o que se mostra suficiente para a prevenção de outros delitos da mesma natureza pela qual foi preso.

Ressalta, que apresentou o pedido de revogação da prisão preventiva, contudo, foi indeferido.

Explicita também, que: “...
o Magistrado plantonista decretou a prisão preventiva do paciente pelo fato de ele ter sido recentemente preso em flagrante delito pelo crime de embriaguez ao volante, nos autos no 1005378- 29.2024.8.11.0055, verifica-se que em referido procedimento, a liberdade provisória foi concedida, sem aplicação de nenhuma medida cautelar diversa de prisão. Ou seja, Excelências, o paciente é primário, ostentando apenas dois (02) Autos de Prisão em Flagrante e Delito em seu desfavor (este e o mencionado acima), porém, ao invés de tentar fixar uma medida cautelar diversa de prisão ao assistido, o Magistrado optou pela medida mais severa, qual seja, a prisão preventiva
.”(Sic.)

Argumenta, que o beneficiário possui predicados pessoais que lhe autorizam a responder ao processo em liberdade como, endereço fixo e emprego licito.

Consigna ainda, que: “...
o paciente caso seja condenado, será fixado regime inicial diverso do fechado para inicial cumprimento de pena, em razão da sua primariedade
.”(Sic.)

Pede a concessão da ordem liminarmente, inclusive, para o fim de revogar a prisão preventiva decretada, expedindo-se o alvará de soltura ou aplicadas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (Id. 215723655), com as informações prestadas pela Autoridade Coatora (Id.215926686)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra.
Silvana Correa Vianna
, manifestou-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizada: (Id. 217412677)

“No caso vertente, reputa-se que a liberdade do paciente representa grande risco à ordem pública, na medida em que, registra em seus antecedentes criminais uma prisão em flagrante pela suposta prática do mesmo crime pelo qual foi preso nos autos originários, o que ocorreu cerca de 15 (quinze) dias antes de ter sido decretada a sua prisão preventiva.[...]Ao referir-se a legislação processual penal em assegurar a ordem pública, nada mais quer dizer do que impedir que criminosos pratiquem novos delitos, bem como acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, face à reprovabilidade da conduta criminosa e a sua repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática reiterada desses tipos de delitos.

Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade do paciente certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará forte descrédito das instituições constituídas e encorajará ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por esta razão, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade que notadamente cresce a cada dia, mormente no caso em apreço em que o paciente, mesmo tendo sido preso em flagrante por conduta ilícita pretérita, tendo praticado crime da mesma natureza há cerca de 15 (quinze) dias,

oportunidade em que foi beneficiado pela liberdade provisória, retornou para o mundo do crime.[...] Sendo assim, constata-se que não há constrangimento ilegal a ser reparado no presente mandamus, bem como, não há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que diante das características da conduta praticada pelo acusado, outra medida se torna inviável.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em benefício de AGOSTINHO DAMACENO SEVERINO,

qualificado, contra ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para melhor análise dos fatos, transcrevo a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente,
in verbis
: (Id.215140693-fls.146/151)

“Vistos em plantão, Trata-se de comunicação de prisão em flagrante do indiciado Agostinho Damaceno Severino pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 303 § 2o, art. 305 e art. 306, todos da lei no 9.503/97. É o necessário à análise e decisão. A prisão foi efetuada legalmente nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal. Com relação às formalidades para a lavratura do auto de prisão em flagrante, analisando o presente caderno verifico que a Autoridade Policial observou as garantias legais e constitucionais do conduzido, tendo sido analisada a existência do crime e o estado de flagrância (art. 301 CPP), providenciada a efetivação dos direitos constitucionais do preso (art. 5o, incisos LXII, LXIII e LXIV da CF/88), procedida à oitiva das testemunhas e ao interrogatório do conduzido e, por fim, entregue a ele a nota de culpa. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça flagrancial, razão pela qual entendo que devo homologar o auto de prisão em flagrante. Quanto à necessidade de manutenção dos presos no cárcere, é certo que, com o advento da Lei no 12.403/2011, a prisão em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória para ter natureza pré-cautelar, efêmera, só subsistindo até a sua apreciação pela Autoridade Judiciária. Por oportuno, destaco o disposto no art. 310 do Código de Processo Penal: “Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.” Conforme se verifica, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I, II e III do art. 310 do Código de Processo Penal, devendo relaxar a prisão em flagrante ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os fundamentos desta e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, devendo ainda conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, quando não for o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva. In casu, como o flagrante foi homologado, afastada está a adoção da providência prevista no inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal, razão pela qual passo a analisar se é o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva ou de se conceder liberdade provisória. Para tanto, inicialmente deve ser analisado se o caso comporta decretação de prisão preventiva, isso porque a Lei no 12.403/11 também alterou os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, passando a se exigir os seguintes requisitos para ser possível a decretação da prisão preventiva: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. IV - (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.” Conforme se verifica, interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal. No caso em tela
, há prova suficiente da existência do crime e da autoria, que foi inclusive confirmado pelo indiciado em seu interrogatório e em audiência de custódia
. Verifico que está presente a situação descrita no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, uma vez que o crime de 303, § 2o da Lei no 9.503/97 é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Quanto às situações descritas no art. 312 do CPP, em juízo de cognição sumária, verifico que estão presentes ao menos dois dos pressupostos estabelecidos pela legislação processual penal como caracterizadores do periculum in mora (art. 312 do Código de Processo Penal), quais sejam, o da garantia da ordem pública e por conveniência da instrução
Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em estado de embriaguez, causou acidente automobilístico que resultou em lesões corporais na condutora da motocicleta, evadindo-se do local em seguida, com o objetivo de fugir de sua responsabilidade penal ou civil, deixando, inclusive de prestar o devido socorro à vítima
.
Verifica-se ainda que o indiciado foi preso em flagrante no dia 14/04/2024, ou seja, pouco mais de 15 dias atrás, também pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei no 9.503/97), demonstrando sua propensão a reiteração de delito da mesma espécie, porém, agora com mais gravidade, vez que causou lesões corporais na condutora da motocicleta.
Os elementos revelam o descaso do indiciado pelos valores sociais, demonstrando o risco a que estaria sujeita a sociedade tangaraense em razão da convivência com indivíduos que demonstram tal desrespeito pela integridade física e moral de seus semelhantes. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar a instrução processual, uma vez que o indicado se evadiu do local após a pratica do crime, apresentando indícios de que pode vir a se evadir do distrito da culpa. Portanto, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais não se mostram suficientes no caso concreto. Ante o exposto, homologo a prisão em flagrante do indiciado Agostinho Damaceno Severino e a converto em prisão preventiva. Determino a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção, até deliberação ulterior. Oficie-se o DETRANMT comunicando-lhe acerca desta decisão. Diante da informação de que o indiciado é viúvo e que possui um filho menor, o qual é cuidado também por uma tia do detido, oficie-se com urgência o conselho tutelar deste Município para que averigue se o filho do indiciado, Gabriel Augusto, está bem na companhia da tia, devendo ser imediatamente comunicado o Ministério Público e o juízo da infância. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública desta decisão.”(Sic.) (Negritou-se)

Em análise, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Transcrevo, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente,
in verbis
: (Id.215140693-fl.187/

“Vistos. Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa de AGOSTINHO DAMACENO SEVERINO, aduzindo, em síntese, que não se fazem presentes os pressupostos da prisão cautelar e que o autuado possui todas as condições necessárias para responder ao processo em liberdade. Aduz, ainda, que a manutenção da prisão preventiva do custodiado é medida mais gravosa que a decisão final, pois ainda que futuramente seja condenado o regime inicial de cumprimento da pena será diverso do fechado (ID. 154558438). O Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido e, consequentemente, pela manutenção da prisão preventiva (ID. 155360159). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e DECIDO. Analisando os autos, verifico que o custodiado AGOSTINHO DAMACENO SEVERINO deverá permanecer preso, uma vez que desde o decreto de sua prisão preventiva, não houve alteração na situação ensejadora do decreto cautelar. No tocante à alegação formulada pela Defesa de que a manutenção da prisão preventiva do custodiado é medida mais gravosa que a decisão final, pois ainda que futuramente seja condenado o regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto ou aberto, não devem subsistir, porquanto a natureza jurídica da prisão cautelar decorrente de flagrância é diversa da natureza da prisão em razão de condenação criminal. Na hipótese, a prisão preventiva decretada em desfavor do autuado foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstrou-se útil e necessário ao sistema processual penal e à sociedade, uma vez que existem motivos para a manutenção da prisão.
No caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consistente na garantia da ordem pública. Isso porque, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva a necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se pela gravidade em concreto do delito, vez que o autuado causou acidente automobilístico que resultou em lesões corporais na condutora da motocicleta, evadindo-se do local em seguida, com o objetivo de fugir de sua responsabilidade penal ou civil, deixando, inclusive de prestar o devido socorro à vítima
.
Soma-se, ainda, que AGOSTINHO havia sido preso em flagrante no dia 14.04.2024, também pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei no 9.503/97), e colocado em liberdade, demonstrou concretamente sua propensão à reiteração do delito da mesma espécie. Nessa senda, a reiteração é circunstância suficiente para a manutenção da medida extrema de segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública
. Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007). Dessa forma, considerando que o denunciado não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de AGOSTINHO DAMACENO SEVERINO, o que faço nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal. No mais, considerando a distribuição da ação penal relativa aos fatos (autos n. 1006192-41.2024.8.11.0055), DETERMINO a extração das cópias necessárias, o traslado e arquivamento definitivo do incidente de prisão em flagrante. CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa.”(Negritou-se)

Destarte, cediço que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Assim, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometido pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – com fundamento nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, assim como, para a garantia da ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

O delito, em tese, perpetrado trata-se da prática de lesão corporal culposa qualificada na direção de veículo automotor c/c. o afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, capitulados no artigo 303, § 2o
(
reclusão de dois a cinco anos), artigo 305 (detenção, de seis meses a um ano) e artigo 306
(
detenção, de seis meses a três anos), todos do Código de Trânsito Brasileiro.

No caso, constato que os fundamentos objetivados são idôneos, pois, s
upostamente, em estado de embriaguez, causou acidente automobilístico que resultou em lesões corporais na condutora da motocicleta, em tese, evadindo-se do local em seguida e sem prestar o devido socorro à vítima, bem como,
pelo fato de ter sido
preso em flagrante e, colocado em liberdade provisória, acerca de 15 dias antes deste fato, também pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei no 9.503/97), demonstrando a escalada no comportamento delitivo, em tese, perpetrado.

No ponto, esclareço que a tese de que a liberdade anteriormente concedida sem a imposição de cautelares diversas,
de per si
, não autoriza o paciente a inobservância de regras postas, fator que demonstra desobediência no dever de autodisciplina e senso de responsabilidade relativo aos fatos em análise, insensatez e ausência de freios morais que o levam a repetições.

No caso, a sanção decorreu da própria censura prevista em lei.

Assim, neste momento, tenho por insuficientes as medidas cautelares dela diversas, pois durante a instrução processual poderão ser revistas pelo Juiz de Origem, motivo pelo qual, não posso permitir que a sociedade fique desprotegida.

A propósito, cito a jurisprudência do TJMT:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, OMISSÃO DE SOCORRO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA.
A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.
Contudo, diante da reiteração criminosa do agente, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.”
(N.U 1004149-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 03/06/2019)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o fumus comissi delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o periculum in libertatis, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, levando-se em conta a acentuada gravidade da conduta praticada e as circunstâncias que envolvem os fatos, que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração criminosa.”(N.U 1008074-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 12/06/2020)

Ademais, acerca do argumento jurídico

de que a determinação da suspensão da CNH do paciente é medida suficiente para a prevenção de outros delitos, tenho que a tese não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem, isto porque a medida suspensiva,
de per si
, não impede que o beneficiário materialmente dirija veículos e exponha e bens jurídicos tutelados e a sociedade à risco iminente.

Nesta linha intelectiva, consigno que a permanência
do
paciente no cárcere não implica considerá-lo culpado, porquanto se trata de prisão cautelar, cuja manutenção assenta-se justamente na presunção de sua necessidade, como ato de cautela, coercitivo, não revelando referida medida qualquer violação ao princípio constitucional da presunção de inocência ou qualquer outro preceito, consoante a orientação jurisprudencial
do
Superior
Tribunal
de Justiça:

"A liberdade, não se pode olvidar, é a regra
em
nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação
em

hipóteses estritamente necessárias.
Contudo, a
prisão
de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade." (STJ, RHC 37.311/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado
em
26/11/2013, DJe 04/12/2013).

No mesmo sentido, o Supremo
Tribunal
Federal, que assume de forma inconteste o seu papel de guarda maior e intérprete final da Constituição Federal, há muito tempo dispõe do entendimento de que:

"A
prisão
cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação
dos
incisos LVII, LXI e LXVI,
do
artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado
em
26/04/1994, DJ 16-09
-1994
PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

Avançando no tema, quanto a possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto na lei Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.” (RHC 110.434/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).

E ainda o aresto de minha relatoria:

3. “A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do
princípio
da
homogeneidade
). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos
princípios
do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.” (...) (AgRg no HC n. 813.512/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).
(N.U 1002459-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Por conseguinte, não obstante o beneficiário sustentar que possui condições pessoais favoráveis como ser arrimo de família, trabalhador e residência fixa, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de,
por si sós
, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaco, o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, constato que, neste momento, para efeitos de liminar, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator MINISTRO ANTONIO SALDANHA Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Portanto, não evidencio qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem no presente
writ
.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
em benefício de
AGOSTINHO DAMACENO SEVERINO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024